Tribunal: TCU
Processo: 022.059/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 340/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 022.059/2025-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adão Jesus Ribeiro (XXX.832.968-XX); Diomara Maria Taufner Sebastião (XXX.972.727-XX); Laura Dynia Franca (XXX.335.807-XX); Maria Deicy Leite Von Paumgartten Gurgel (XXX.987.563-XX); Valdinea da Silva dos Santos Matos (XXX.099.697-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.